Tribunal: TJSP
Processo: 3000863-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento em Pecúnia
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Imposto de renda retido na fonte sobre RPV de honorários sucumbenciais. Decisão que determinou o depósito dos valores considerados como indevidamente retidos. Insurgência da executada. Reforma da decisão que é de rigor. Retenção regularmente efetuada, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei Federal no 7.713/1988, artigo 46, caput da Lei Federal

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Imposto de renda retido na fonte sobre RPV de honorários sucumbenciais. Decisão que determinou o depósito dos valores considerados como indevidamente retidos. Insurgência da executada. Reforma da decisão que é de rigor. Retenção regularmente efetuada, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei Federal no 7.713/1988, artigo 46, caput da Lei Federal no 8.541/1992 e artigo 776 do Decreto Federal no9.580/2018. Retenção corretamente efetuada pela Fazenda do Estado. Precedentes. Pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave que ainda não foi apreciado pelo juízo de origem, o que impede a valoração do Colegiado sob este enfoque, a fim de evitar decisão per saltum, Decisão revista. Recurso provido, com observação.